Tribunal: TJDFT
Processo: 0754670-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754670-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCIO TEIXEIRA AMARAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que após proferida decisão pelo Plantão do Conselho da Magistratura ao ID 67586917, que indeferiu o pedido liminar, os autos foram, na sequência, remetidos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Desse modo, chamo o feito à ordem para, dando-lhe regular prosseguimento nos termos do artigo 236 do RITJDFT, oficiar ao Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, solicitando-lhe informações. Prestadas as informações, dê-se vista à parte interessada para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora